Tribunal: TJMT
Processo: 0004781-72.2016.8.11.0018
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004781-72.2016.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Flora, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIO TOZZO FILHO - CPF: 452.790.049-87 (APELANTE), MAURO AUGUSTO LAURINDO DA SILVA - CPF: 828.398.321-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO QUE DESPROVEU RECURSO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. EFEITO INFRINGENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, desproveu recurso manejado pelo embargante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, com vistas à modificação do conteúdo da decisão embargada, especialmente quanto à responsabilidade objetiva ambiental e ao dano moral coletivo.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a esclarecer decisões omissas, obscuras ou contraditórias, sem caráter substitutivo.

4. No tocante à alegada omissão quanto à responsabilidade objetiva ambiental, a decisão embargada já consignou a aplicação do princípio da objetividade, não havendo vício a ser sanado.

5. Quanto ao dano moral coletivo, não se verifica contradição, pois o acórdão delineou que a mera afronta ao meio ambiente equilibrado caracteriza o dano, de modo
in re ipsa
, em consonância com o entendimento consolidado do STJ.

6. A pretensão do embargante de modificar o julgamento configura tentativa de rediscussão de mérito, inadequada aos Embargos de Declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de mérito, devendo fundamentar-se nos limites previstos no art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1º; 1.022, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1410698/MG, Rel. Min. Humberto Martins, j. 23.06.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JÚLIO TOZZO FILHO
contra acórdão

prolatado

Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, que desproveu por unanimidade o recurso de sentença manejado pelo Embargante.

O Embargante opôs embargos de declaração sob o argumento da omissão na análise insuficiente sobre a responsabilidade objetiva ambiental, visto que
“embora a responsabilidade objetiva dispense a prova de culpa, a defesa ressaltou que o apelante atuou de boa-fé, sem a intenção de causar danos ao meio ambiente, e que as atividades ocorreram no contexto de práticas rurais comuns na região, sem o conhecimento de que ultrapassavam os limites legais”.

Aponta ainda que o acórdão impugnado incorreu em contradição ao
“dano moral coletivo com base nos mesmos fatos que fundamentaram a condenação por dano ambiental, sem proceder a uma análise específica sobre a comprovação de prejuízo à coletividade”.

Por fim, sustenta que o acórdão recorrido
“é obscuro ao definir os parâmetros técnicos e a extensão exata das obrigações de recuperação ambiental impostas ao apelante”.

Contrarrazões, id. 250761176.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JÚLIO TOZZO FILHO
contra acórdão

prolatado

Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, que desproveu por unanimidade o recurso de sentença manejado pelo Embargante.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração.

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Outrossim, os embargos podem ter efeitos infringentes, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão.

O Embargante sustenta a necessidade de expurgar alegado vício, com o propósito exclusivo de conferir efeito modificativo aos embargos, visando, assim, à alteração do conteúdo do acórdão ora embargado.

No que concerne à alegada omissão relativa à análise insuficiente acerca da responsabilidade objetiva ambiental, cumpre assinalar que esta responsabilidade se reveste de caráter objetivo. Isto significa que se trata de fato incontroverso quanto à materialidade do dano, aplicando-se o princípio da objetividade, segundo o qual não se exige a comprovação de culpa ou dolo, bastando a verificação do dano e a configuração do nexo causal.

Para que não remanesçam dúvidas quanto a essa objetividade — precisamente para que não seja "contornada" por meras negativas de autoria —, e a fim de que se torne inequívoco o dever do proprietário ou possuidor de zelar e implementar medidas protetivas contra riscos de danos ao meio ambiente, estabelece-se, portanto, um imperativo de vigilância e precaução, inerente à condição de domínio ou posse.

Portanto, no que concerne ao meio ambiente e à responsabilidade objetiva, o que se espera do proprietário do imóvel rural é a observância da boa-fé no uso da área, entendida sob seu aspecto objetivo, e não restrita ao campo das intenções – aspecto subjetivo.

No que tange à alegada contradição referente ao dano moral coletivo, fundamentado nos mesmos fatos que embasaram a condenação por dano ambiental, trata-se, na verdade, de manifesto argumento de mera irresignação do Embargante diante do desprovimento de seu recurso.

Evidente que o dano moral coletivo emerge diretamente da afronta ao direito fundamental ao meio ambiente equilibrado, derivando da mera violação do bem jurídico protegido, sem que se faça necessária a comprovação de prejuízos concretos ou de abalo moral efetivo.

Nesse sentido, alinha-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que a caracterização do dano moral coletivo decorre da simples constatação de prática de conduta ilícita, sendo, portanto, aferível
in re ipsa
:

PROCESSO CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ORDEM URBANÍSTICA. LOTEAMENTO RURAL CLANDESTINO. ILEGALIDADES E IRREGULARIDADES DEMONSTRADAS. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. DANO AO MEIO AMBIENTE CONFIGURADO. DANO MORAL COLETIVO. 1. Recurso especial em que se discute a ocorrência de dano moral coletivo em razão de dano ambiental decorrente de parcelamento irregular do solo urbanístico, que, além de invadir Área de Preservação Ambiental Permanente, submeteu os moradores da região a condições precárias de sobrevivência. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem determinou as medidas específicas para reparar e prevenir os danos ambientais, mediante a regularização do loteamento, mas negou provimento ao pedido de ressarcimento de dano moral coletivo. 3. A reparação ambiental deve ser plena. A condenação a recuperar a área danificada não afasta o dever de indenizar, alcançando o dano moral coletivo e o dano residual. Nesse sentido: REsp 1.180.078/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/02/2012. 4. "O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos" (REsp 1.057.274/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2009, DJe 26/02/2010.). 5. No caso, o dano moral coletivo surge diretamente da ofensa ao direito ao meio ambiente equilibrado. Em determinadas hipóteses, reconhece-se que o dano moral decorre da simples violação do bem jurídico tutelado, sendo configurado pela ofensa aos valores da pessoa humana. Prescinde-se, no caso, da dor ou padecimento (que são consequência ou resultado da violação). Nesse sentido: REsp 1.245.550/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 16/04/2015. Recurso especial provido. (REsp 1410698/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015) [grifo nosso].

Por derradeiro, no que tange a alegação de obscuridade quanto aos parâmetros técnicos e a extensão exata das obrigações de recuperação ambiental impostas ao apelante, o a sentença – que se manteve inalterada- fixou os paramentos, dispôs que a restauração da área (recomposição
in natura
), será por meio de PRAD, procedimento administrativo realizado junto a SEMA.

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão, por parte desta Colenda
Câmara
, não se encontra configurada, pois resta evidente que o
Acórdão
proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ora, o cabimento dos Embargos de Declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de
recurso
de fundamentação vinculada.

Se houve erro no
julgamento
ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de
revisão de
julgamento
,
o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto “
os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de
julgamento
” (RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA –
RECURSO
DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o
acórdão
omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo
1.022
do
CPC
. (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)” (Destaquei)”

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Com tais considerações,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, mas os
REJEITO
, mantendo-se incólume o Acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024